Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO APRESENTADO NA INICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELO REQUERENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. EFETIVA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADVOCATÍCIAS NOS PROCESSOS INDICADOS NO CONTRATO. NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível conhecer de preliminar de inépcia da petição inicial suscitada em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. A parte apelada, ao não se utilizar da via recursal cabível, sujeitou-se à ocorrência do efeito preclusivo quanto à matéria. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
2. Constatado que a prova oral requerida pela autora/apelante seria despicienda para a solução do litígio, o indeferimento da produção dessa prova e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. No caso,o ponto central da controvérsia é a efetiva prestação de atividades advocatícias nos processos indicados no contrato celebrado entre as partes, matéria fática que deve ser elucidada por meio de prova documental, pois não há debate sobre a existência, a validade ou o objeto do negócio jurídico, que foi firmado por escrito. Ademais, a autora/apelante, apesar de ter requerido a realização de prova testemunhal, não arrolou testemunhas, tampouco especificou qual seria a relevância da oitiva de cada uma delas para amparar o julgamento da causa. Por essas razões, não há que se falar em nulidade processual por erro de procedimento. Preliminar rejeitada.
3. O art. 22, caput, do Estatuto da OAB indica que a prestação de serviços advocatícios é um dos pressupostos para assegurar o direito aos honorários profissionais convencionados. Trata-se, portanto, de fato constitutivo do direito à contraprestação pactuada entre contratante e contratado.
4. Diante da impossibilidade de atribuir o resultado favorável obtido com o não conhecimento dos AREsp n. 409.753/PE e n. 409.759/PE ao trabalho desempenhado pela sociedade de advogados contratada para atuar naqueles autos em defesa da parte recorrida, a sentença que julgou improcedente o pedido destinado ao pagamento de honorários contratuais ad exitum deve ser mantida.
5. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essa é a inteligência do art. 8 do CPC. 5.1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, III - a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.3. Na hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 2.487.750,55. De acordo com o entendimento magistrado sentenciante, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 248.775,05) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Portanto, neste caso, deve a verba honorária ser fixada consoante apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço (art. 85, § 2o, CPC), razões pelas quais a verba honorária deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.